Tribunal: TJDFT
Processo: 0747004-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Embargos de declaração em recurso inominado. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VícioS inexistenteS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelos recorridos em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso do autor.
1.1. Dos embargos. Os embargantes argumentam que o Acórdão incorreu em omissão e erro material ao deixar de aplicar o §8o do artigo 85 do CPC, para fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Requerem o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para majoração dos honorários advocatícios.
1.2. Fato relevante. O embargado é representado pela Defensoria Pública; conforme consignado no Acórdão, a exigibilidade do pagamento dos honorários está suspensa, em razão da gratuidade de justiça concedida ao recorrente/embargado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de supostos vícios de omissão e erro material no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados.
5. Quanto à fixação de honorários de sucumbência, o acórdão embargado não padece dos vícios de omissão e erro material, uma vez que o percentual arbitrado, de 10% do valor da causa, está em consonância ao que preceitua a Lei no 9.099/1995. O Código de Processo Civil é norma alienígena ao microssistema dos Juizados Especiais, devendo ser aplicado apenas e tão somente quando a referida Lei fizer explícita referência.
6. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §8o, art. 1022; Lei no 9.099/1995, art. 48 e art. 55.